Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇAO DA PROPRIEDADE DO BEM LITIGIOSO MEDIANTE USUCAPIÃO FAMILIAR. IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO.

1. Evidenciado que a parte ré, no primeiro grau de jurisdição, não pleiteou a produção da prova oral para o fim alegado no recurso de apelação, não há como ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da dilação probatória.

2. É admissível a cumulação de pedido de extinção de condomínio com a pretensão de recebimento de aluguéis em decorrência da uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos.

3. Não se tratando de demanda que envolve matéria relacionada a desconstituição de união estável, mas apenas a extinção de condomínio já reconhecido judicialmente, a controvérsia deve ser dirimida no Juízo Cível, não se tratando de competência do Juízo da Vara de Família.

4. Mostra-se incabível o reconhecimento da usucapião familiar em face de condômino incapaz para os atos da vida civil.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.